Tribunal: TJSP
Processo: 1010440-29.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória – Sentença de improcedência em face de espólio corréu, e de procedência em face dos demais requeridos – Recurso da instituição financeira autora.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação imposta à autora pela improcedência da ação em face do espólio corréu – Instituição financeira que, ao tomar ciência do falecimento do sócio antes da constituição da dívida em questão,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória – Sentença de improcedência em face de espólio corréu, e de procedência em face dos demais requeridos – Recurso da instituição financeira autora.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação imposta à autora pela improcedência da ação em face do espólio corréu – Instituição financeira que, ao tomar ciência do falecimento do sócio antes da constituição da dívida em questão, persistiu na cobrança em face do espólio, promovendo a citação e impugnando os embargos apresentados – Resistência que atrai a causalidade pela pretensão incabível. Recurso não provido.